Tribunal: TJDFT
Processo: 0702614-47.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0702614-47.2019.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: L. D. J. P., VITÓRIA ELOISA DE JESUS SARAIVA DESPACHO Na petição de ID no 53479221, o recorrente informa que não possui interesse recursal quanto ao agravo interno interposto. Ante o exposto, não conheço do recurso de ID no 48573467, porquanto prejudicado, consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010